Tribunal: TJSP
Processo: 2152109-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justic ̧a gratuita - pessoa fi ́sica - determinac ̧a~o de primeiro grau para juntada de documentos - indeferimento em 1o Grau, apo ́s concessa~o de prazo para comprovac ̧a~o, nos termos do art. 99, § 2o do CPC/2015 – insurge^ncia - impossibilidade - documentos que indicam capacidade financeira – agravante que possui bens e participação em pessoas jurídicas - ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justic ̧a gratuita - pessoa fi ́sica - determinac ̧a~o de primeiro grau para juntada de documentos - indeferimento em 1o Grau, apo ́s concessa~o de prazo para comprovac ̧a~o, nos termos do art. 99, § 2o do CPC/2015 – insurge^ncia - impossibilidade - documentos que indicam capacidade financeira – agravante que possui bens e participação em pessoas jurídicas - ausência de elementos de pobreza acrescidos neste recurso - indeferimento mantido - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152109-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ALBERTO
RAFAEL OZORES LOUREIRO, é agravado POSTO COMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS TROPICAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152109-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18.117 - TAD
2
VOTO No: 18.117
COMARCA: Foro de Santos 4a Vara Cível
AGTE. : Alberto Rafael Ozores Loureiro
AGDO. : Posto Comércio e Serviços Automotivos Tropical
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justic ̧a gratuita - pessoa fiìsica -
determinac aÞo
de primeiro grau para juntada de documentos -
indeferimento em 1o Grau, apoìs concessaÞo de prazo para
comprovac aÞo,
nos termos do art. 99, § 2o do CPC/2015

insurge^ncia - impossibilidade - documentos que indicam
capacidade financeira
agravante que possui bens e
participação em pessoas jurídicas - ausência de elementos de
pobreza acrescidos neste recurso - indeferimento mantido -
recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152109-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18.117 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Artur Pessoa de Melo Morais, no curso do cumprimento de sentença
homologatória de acordo judicial firmado com o agravado, que indeferiu o
benefício da gratuidade ao recorrente.
Recurso regularmente processado sem resposta.
É o relatório.
O agravado ajuizou ação monitoria em face de Ozores
Transportes Rodoviarios Ltda.
Foi celebrado acordo entre as partes e devidamente homologado
por sentença.
O devedor não cumpriu o avençado e o agravado deu início aos
atos constritivos de bens.
Sobreveio exceção de preexecutividade, com pedido de
gratuidade de justiça, oposta pelo agravante.
O magistrado a quo determinou a comprovação da
hipossuficiência, nos termos do art. 99 §2o do CPC.
O agravante apresentou documentos, dando ensejo a seguinte
decisão:
Vistos. A parte juntou documentos às fls. 186/208, demonstrando possuir
renda/bens, condição incompatível com beneficio perseguido, assim
sendo, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. No mais, aguarde-se a
manifestação do exequente. Intime-se.
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega, basicamente, que responde por diversos processos de
execução, é aposentado e não dispõe de recursos para pagar as despesas
processuais.
Pois bem.
O recurso não é provido.
De iniìcio, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152109-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18.117 - TAD
4
permissivo do artigo 1.015, V, do Coìdigo de Processo Civil.
Destaca-se que entre os direitos assegurados aos litigantes em
juiìzo, desde que preenchidas as formalidades previstas no novo Coìdigo de
Processo Civil, estaÞo os benefiìcios da assiste ncia judiciaìria.
Os artigos 98 e 99, §3o do CPC estabelecem que:
“Art. 98. A pessoa natural ou juriìdica, brasileira ou estrangeira, com
insuficie ncia de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honoraìrios advocatiìcios tem direito aÌ gratuidade da justic a, na forma
da lei”.
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justic a pode ser formulado na petic aÞo

inicial, na contestac aÞo,
na petic aÞo
para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso. § 3o - Presume-se verdadeira a alegac aÞo
de insuficie ncia
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A lei supracitada estabelece uma presunc aÞo que favorece o
requerente da gratuidade, mas que naÞo eì absoluta, pois o juiz estaì autorizado a
exigir provas da hipossuficie ncia ou indeferir o benefiìcio, se justo o motivo.
O servic o judiciaìrio eì um servic o puìblico colocado aÌ disposic aÞo de
todos, sendo devido o pagamento das taxas respectivas.
AÌqueles que naÞo possuem condic oÞes eì dispensado o pagamento,
justamente para que naÞo haja qualquer lesaÞo a direitos.
Contudo, a comprovac aÞo da impossibilidade de custeio deve ser
cabal e naÞo meramente presumida.
DispoÞe o art. 5o da Constituic aÞo Federal:
LXXIV - o Estado prestaraì assiste ncia juriìdica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficie ncia de recursos; (g.n.)
Nesta toada, diante das declarações de imposto de renda
juntadas pelo agravante nos autos originais, tem-se que a condição de
hipossuficiente não restou caracterizada.
Note-se que o agravante possui patrimônio considerável (50% de
lote, 1⁄4 de de lote e terreno), além de ser cotista de duas empresas (fls. 209/210).
Ademais, não comprovou, neste recurso, a alegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152109-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18.117 - TAD
5
existência de diversas ações judiciais em seu desfavor ou apresentou
circunstância/documento adicional apto a elidir a possibilidade de pagamento das
custas judiciais gerada pelas declarações de imposto de renda.
O o nus de provar a hipossuficie ncia eì daquele que a pede. O STJ
jaì se manifestou:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIC A GRATUITA. PESSOA FIìSICA E
JURIìDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDE NCIA DA
SUìMULA 7/STJ. AGRAVO NAÞO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprude ncia
do Superior Tribunal de Justic a, a concessaÞo do benefiìcio de gratuidade
da justic a a pessoa juriìdica somente eì possiìvel quando comprovada a
precariedade de sua situac aÞo
financeira, inexistindo, em seu favor,
presunc aÞo
de insuficie ncia de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o)." (AgInt
no AREsp 1458322 / SP, Ministro Raul Arauìjo, Quarta Turma, 05/09/2019).
Portanto, fica mantida a decisaÞo que indeferiu o benefiìcio
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, observando-se
que a recorrente deveraì providenciar, em primeiro grau, o recolhimento das
custas de preparo do presente recurso (Lei Estadual no 11.608, de 29 de
dezembro de 2003 e artigo 1o do Provimento no 833/2004), no prazo de dez dias.
ACHILE ALESINA
Relator